Tribunal: TJDFT
Processo: 0022169-89.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0022169-89.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCO DANES ALVES DO NASCIMENTO EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SUP TRIBUNAL DE JUSTICA DESPACHO Tendo em vista a cassação, pelo c. STJ, do acórdão de id. 14642626 (p. 171 a 177), e o caráter infringente dos aclaratórios que serão novamente julgados, intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se a respeito dos embargos de declaração de id. 14642626 (p. 137 a 142), nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora